Tribunal: TCU
Processo: 001.822/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2635/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.822/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eloa Teixeira Lamas (XXX.101.781-XX); Inez Luz de Alcantara (XXX.731.111-XX); Katia Berriel Pereira (XXX.297.637-XX); Lucia Cristina de Alcantara Azevedo (XXX.760.547-XX); Magda Aparecida Cardoso Colsani (XXX.831.291-XX); Neyde Avena da Cruz (XXX.290.491-XX); Regina Helena de Almeida Magalhaes (XXX.746.117-XX); Sandra Mara Magalhaes de Alcantara (XXX.883.487-XX); Sylvia Regina Aguiar Dischinger (XXX.679.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.